Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716978-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pedido de reconsideração da suspensão executiva e de designação de nova hasta pública com edital retificado. A agravante sustenta que “Trata-se de cumprimento de sentença em que se executa crédito condominial, encontrando-se penhorado o imóvel localizado à Rua 200, Lote 201, Bloco 04, Apartamento 203, Setor Total Ville — Condomínio 13, Santa Maria/DF, matriculado sob o no 47.600 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, gravado por alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.” Alega que “Em 23 e 26 de março de 2026 realizaram-se a 1a e a 2a hastas públicas, ambas DESERTAS — não pela inexistência de interessados em imóvel de R$ 180.000,00 (avaliação) na cidade de Santa Maria/DF, mas por causa específica e identificável: deficiência informacional do edital (ID 265257684), que listou o saldo fiduciário de R$ 169.054,36 ao lado do débito condominial e do IPTU sem esclarecer a consequência jurídica da arrematação sobre o gravame fiduciário.” Pede a concessão de tutela de urgência recursal para “determinar o desarquivamento provisório do feito originário; (a.2) determinar a designação de nova hasta pública com edital retificado nos termos do pedido principal; e (a.3) obstar a fluência da prescrição intercorrente até o julgamento colegiado deste recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária,perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. No que tange à suspensão do curso do processo e fluência do prazo prescricional intercorrente, cumpre observar que, uma vez reformada a decisão por ocasião do julgamento do mérito deste agravo, não haverá contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 29 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora